Tribunal: CARF
Processo: 10830.722430/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722430/2011-28
ACÓRDÃO
3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE HEMOTERAPIA CELULAR EM MEDICINA S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/1994 a 31/03/1997
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, passível de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado dar-se-á na forma prevista na legislação, salvo se a decisão dispuser
de forma diversa.
SOCIEDADES
CIVIS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
DE
PROFISSÃO
LEGALMENTE REGULAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE
SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA.
As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na
receita bruta da prestação de serviços. Serão consideradas as receitas
auferidas a partir do mês de abril de 1997.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
04279.05745.190407.1.3.54-1150, transmitida eletronicamente em 19/04/2007,
com base em créditos relativos à Contribuição para a Seguridade Social – COFINS.
O contribuinte declarou a existência de crédito de R$ 67.928,66, decorrente de
pagamento indevido de COFINS, no período de 04/94 a 03/97. O direito creditório
foi reconhecido judicialmente, na Ação Ordinária no 98.0605036-3, transitada em
julgado em 17/11/2005.
O Pedido de habilitação de crédito foi apresentado pelo contribuinte e, uma vez
cumpridos os requisitos previstos na então vigente IN SRF no 600, de 2005, o
pedido foi deferido mediante processo administrativo no 10830.001026/2007-31.
Em 01/07/2011, foi emitido o Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/611/2011 (fls.
40-41),
a
qual
homologou
parcialmente
as
DCOMP
no
36347.75956.150507.1.3.54-6338,
27176.52069.190607.1.3.54-7708
e
40865.42984.120707.1.3.
54-7312; e não homologou a compensação declarada na DCOMP no
04279.05745.190407.1.3.54-1150.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
3
Cientificado, em 14/07/2011, dessa decisão e da cobrança dos débitos
confessados na declaração de compensação, o sujeito passivo apresentou em
04/08/2011, a manifestação de inconformidade de folhas 51-53, acrescida de
documentação anexa.
Em sua defesa, o contribuinte alegou que de acordo com o art. 26 da IN SRF no
600, de 2005, uma vez reconhecido o direito do sujeito passivo, inclusive o
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal. Arguiu
que, não obstante a autoridade fiscal tenha entendido que as compensações
haviam sido efetuadas “ao arrepio da decisão judicial”, as compensações foram
realizadas de acordo com a legislação vigente à época, ratificada pela legislação
atual (IN RFB no 900, de 2008).
Ao final, solicitou a reforma do despacho decisório, o reconhecimento do seu
direito creditório e a homologação da compensação dos débitos declarados.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 03-86.108 - 7a Turma da DRJ/BSB que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/04/1994 a 31/03/1997
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, passível de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado
dar-se-á na forma prevista na legislação, salvo se a decisão dispuser de forma
diversa.
SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO LEGALMENTE
REGULAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL SOBRE A RECEITA
BRUTA.
As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita
bruta da prestação de serviços. Serão consideradas as receitas auferidas a partir
do mês de abril de 1997.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
4
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
Em face da ciência do Despacho Decisório, tem-se que a manifestação
apresentada é tempestiva. Como atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela toma-se
conhecimento.
O litígio em exame é decorrente da contestação do Despacho Decisório SEORT
DRF/CPS/611/2011 (fls. 40-41), o qual homologou parcialmente as compensações
declaradas, em cumprimento à determinação do acórdão judicial.
Por seu turno, o contribuinte argumentou que as compensações declaradas foram
realizadas de acordo com a legislação vigente à época, mais precisamente, com o
art. 26 da IN SRF no 600, de 2005.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na
qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
A Lei no 9.430, de 1996, trata da compensação em seu art. 74 e parágrafos, in
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
5
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A IN SRF no 600, de 2005, em seu art. 26 reproduz o teor do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 e, relativamente à compensação de créditos decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, preceitua:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
(...)§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos
por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta
Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.(grifo meu)
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras
(Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.
No caso dos autos, verificou-se que foram cumpridos os dispositivos supra
transcritos, uma vez que a decisão judicial transitou em julgado em 17/11/2005
(fl. 25); e o pedido de habilitação foi deferido conforme despacho de fls. 28-29.
Ocorre que a decisão proferida na Ação Ordinária no 98.0605036-3, transitada em
julgado em 17/11/2005, julgou procedente o pedido do contribuinte e autorizou a
compensação dos valores pagos indevidamente apenas com valores devidos a
título de COFINS, conforme ementa do acórdão transcrito à folha 40-41:
Diante desta determinação, e uma vez constatado que as declarações de
compensação abrangiam débitos de IRPJ e CSLL, a autoridade fiscal, por meio do
Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/611/2011 (fls. 40-41), homologou somente
as compensações com débitos de COFINS. Na mesma decisão, ressaltou que
novos pedidos de compensação para débitos de COFINS poderiam ser
formulados.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
6
Note-se que a não aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
foi determinada pela própria decisão judicial em sede recursal – Apelação Cível no
955870/SP (2004.03.99.025876-5), à qual a administração tributária se submete, e
cujo excerto se transcreve:
“(...)Destarte, constituem créditos passíveis de compensação os recolhimentos
efetuados até março de 1997.
Entendo, por oportuno, que a compensação do COFINS, cujo lançamento se
opera por homologação, somente pode ser feita nos termos do artigo 66, da lei
no 8.383, de 1991, afastando-se, assim a incidência do artigo 74, da lei no
9.430/1996, ou seja, somente há de se falar em compensação do COFINS, sem a
autorização
da
autoridade
administrativa,
mediante
requerimento
do
contribuinte, com outras contribuições sociais da mesma espécie e com
destinações constitucionais similares, sob pena de infringência a lançamentos
específicos na contabilidade do erário público. (grifos meus) Observo, ainda, que
só há de se realizar a compensação, nos moldes do artigo 66, da lei 8.383/91, com
parcelas vincendas da COFINS.” O aludido artigo da Lei no 8.383, de 1991, assim
dispõe:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
Assim, considerando o disposto no art. 50, § 4o da IN SRF 600, de 2005, e que o
Despacho Decisório em discussão foi emitido em estrita obediência à decisão
judicial transitada em julgado, não há o que ser reconsiderado na decisão
administrativa.
Frise-se, porém, que o direito creditório foi reconhecido e que assiste direito ao
contribuinte à formulação de novos pedidos de compensação para débitos de
COFINS, nos termos do despacho à folha 40-41.
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
Portanto verificando que durante a análise do processo judicial, teve a alteração
legislativa, mas que foi verificada e declarada pela decisão judicial, fica impossibilitado a
compensação com tributos diferentes do quanto determinado via judicial.
Visto que a decisão judicial restringe a amplitude da compensação, mencionando
expressamente a legislação atualizada, não pode-se em falar em utilização da súmula 152, pois a
mesma existe para os casos nos quais a decisão judicial não menciona ou não analisa a situação na
legislação atual, portanto diferente da presente situação fática.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.038 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722430/2011-28
7
Da conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 141
DF CARF MF
Original